Tribunal: TJES
Processo: 5008696-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008696-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUDSON FABER MENEGATTI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Por mais que o
parquet
não tenha representado pela prisão preventiva, expressamente solicitou medidas cautelares com relação ao paciente, o que permite que o magistrado, nos termos do art. 281, II do Código de Processo Penal, readeque a medida cautelar de acordo com as particularidades do caso. Conforme extrai-se da decisão, a fundamentação pautou-se na reprovabilidade em concreto da atuação do paciente, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

2. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5008696-04.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ENOCK ROSA PAULINO FILHO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/ES

PACIENTE:
HUDSON FABER MENEGATTI

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
HUDSON FABER MENEGATTI

contra suposto ato coator do Juiz da
1ª Vara Criminal de Colatina/ES
, nos autos do processo nº 0000458-39.2024.8.08.0014.

Sustenta o impetrante que houve aplicação de prisão de ofício, e que não restam preenchidos os requisitos autorizadores, haja vista que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9268611 para que seja considerado prejudicado o pedido, e subsidiariamente pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após analisar os autos, vislumbro que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes para conceder a ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes: (i) a viabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no artigo 313 do CPP e em indícios suficientes de autoria; e (ii) o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com base nas situações previstas no artigo 312 do CPP.

A seu turno, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

Narra o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 8901849) que no dia 02 de junho de 2024, na comarca de Colatina, em que foram presos em flagrante CAINA ALEXANDRE CORREA NAITZEL, EMILY KAROLINE DE ASSIS LOPES, EVINI RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA, HUDSON FABER MENEGATTI E JULIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA e foram encontrados 482 pedras de crack, além de 40g de crack, R$ 1.819,70 (um mil, oitocentos e dezenove reais e setenta centavos), e dois celulares havendo, portanto, fortes indícios da materialidade e autoria delitivas.

Na ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público:

“Dada a palavra ao Ministério Público, este requereu a HOMOLOGAÇÃO do flagrante ante a presença de seus requisitos legais e conversão da prisão em flagrante em preventiva em face de Caina, Emily, Evini e Juliano, além de concessão de liberdade provisória com aplicação de cautelares em favor de Hudson.”

Não obstante isso, o MM. Juiz
a quo
entendeu por bem homologar a prisão em flagrante e a converter em preventiva para todos os flagrados sob os seguintes argumentos:

“Em relação ao senhor Hudson Faber Menegatti, novamente, ressalto que se trata de indivíduo já conhecido desse magistrado pelo comportamento irascível no seio social, onde inclusive consta que respondeu perante a Vara da Infância e da Juventude processo que culminou na ordem de afastamento do próprio domicílio caso não obedecesse às determinações por conduta de importunar crianças, inclusive com palavras, gestos e atitudes ofensivas, evidenciando, assim, atitude de índole violenta do senhor Hudson. O senhor Hudson exerceu aqui na atividade criminosa um papel que eu reputo sumamente relevante ao ceder sua residência para a prática habitual da traficância, para o embalo de substâncias entorpecentes e lá admitindo o trânsito livre das pessoas envolvidas nessas atividades. Então, por isso, para a garantia da ordem pública. Também peço vênia para discordar do Ministério e decretar a prisão preventiva de Hudson Faber Menegatti[...]”

Conforme recente entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que demonstra viés de entendimento segundo o qual é desnecessário que o Ministério Público tenha requerido especificamente a medida cautelar de prisão, bastando que tenha solicitado alguma medida cautelar para que seja descaracterizada a prisão de ofício:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II –
Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.
IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido.

(RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Verifica-se que o
parquet
expressamente solicitou medidas cautelares com relação a Hudson, o que permite ao magistrado, nos termos do art. 281, II, do Código de Processo Penal, readeque a medida cautelar de acordo com as particularidades do caso. Conforme extrai-se da decisão, a fundamentação pautou-se na reprovabilidade em concreto da atuação do paciente, o que gera a plausibilidade da necessidade de resguardar a ordem pública.

Frise-se que já foi proferida nova decisão reavaliando a necessidade da prisão no dia 17/07/2024 (Id. 46805038 dos autos de conhecimento), fundamentando novamente a necessidade da prisão, o que apenas reforça a imperiosidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem pretendida.